Tribunal: TJMT
Processo: 1052998-21.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052998-21.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Espécies de Contratos, Interpretação / Revisão de Contrato, Consórcio]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARIA PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 023.174.211-84 (APELANTE), CASSIA DE ARAUJO SOUZA - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (APELADO), ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1052998-21.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
José Maria Pereira de Souza Jr.

Apelado
:
Recon Administradora de Consórcio.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL C.C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR- VIOLAÇAO À DIALETICIDADE RECURSAL-

CONTRATO DE CONSÓRCIO – ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS – JUROS REMUNERATORIOS - INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando que a apelação deduz razões fáticas e jurídicas associadas à matéria decidida na sentença recorrida, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, de sorte que o reajuste das prestações não perpassa pela incidência de juros remuneratórios ou de capitalização dos juros, e, por isso, não há que se falar em abusividade de encargos se não demonstrado a incidência

dos juros remuneratórios, posto que estranhos aos contratos de consórcio.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1052998-21.2020.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante
:
José Maria Pereira de Souza Jr.

Apelado
:
Recon Administradora de Consórcio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
José Maria Pereira de Souza Jr
.,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, nos autos
da A
ção Revisional de Cláusulas e Ação de consignação em Pagamento nº 1052998-21.2020.8.11.0041, proposta em face de
Recon Administradora de Consórcio
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na peça inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 20% do valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

Inconformada, recorre o autor, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida. Nas razões recursais, narra que celebrou contrato de participação em grupo de consórcio, no qual foi financiada a importância de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais) em 36 (trinta e seis) parcelas mensais de R$ 893,75, totalizando um montante final da dívida no valor de R$ 32.175,00 (trinta e dois mil, cento e setenta e cinco reais).

Segue narrando que em razão de problemas financeiros, e por entender que os valores cobrados são onerosos, e visando evitar a inadimplência, propôs ação de consignação em pagamento, a fim de consignar os valores que entende devido, na qual também questionou cláusulas abusivas que tornaram o contrato oneroso.

Afirma que a sentença recorrida carece de fundamentação, por não ter enfrentado os argumentos deduzidos na inicial, e por isso deve ser reconhecida a sua nulidade.

Ao arremate, pede pela suspensão da execução do titulo extrajudicial, e pela reforma da decisão recorrida para que seja deferido o pagamento de parcelas no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Em contrarrazões, coligidas no Id n. 130264670, o apelado sustenta, em preliminar, violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, rechaça as razões recursais e pede pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1052998-21.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
:
José Maria Pereira de Souza Jr.

Apelado
:
Recon Administradora de Consórcio.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação revisional de cláusulas contratuais c.c consignação em pagamento proposta em desfavor de Recon Administradora de Consórcio, objetivando a revisão dos encargos referentes a juros remuneratórios e capitalização mensal, do contrato de consorcio firmado entre as partes, e a consignação do valor devido.

Sustentou o autor na peça inicial, a abusividade dos encargos incidentes no contrato de consorcio firmado entre as partes, em razão da incidência de juros acima da taxa média de mercado que oneram o instrumento, razão pela qual manejou a ação buscando a revisão do contrato e a consignação do valor que entende devidos.

Decorrido o iter procedimental, com a apresentação de defesa e réplica, sobreveio sentença de mérito, resolvendo antecipadamente a lide, para julgar improcedente a pretensão inicial.

Não concordando com o édito judicial, recorre a parte autora, ora apelante. Insurge-se, sustentando a nulidade da sentença recorrida por ausência de fundamentação, e a necessidade de reforma da sentença para afastar do contrato os encargos abusivos, e permitir a consignação do valor devido.

Em preliminar contrarrecursal, o apelado aponta violação ao principio da dialeticidade recursal, e pede pelo não conhecimento do apelo.

Baldados os argumentos trazidos, não há que se falar em infringência ao postulado da dialeticidade, pois o simples cotejo entre os fundamentos da sentença recorrida e as razões do recurso de apelação, verifica-se que o autor, ora recorrente, lançou o inconformismo contra os pontos da decisão de mérito que negou a revisão do contrato de consorcio por não constatar qualquer cobrança abusiva.

Assim a
preliminar
não prospera.

Ultrapassada a questão prévia,
no mérito
, a
vexata quaestio
, cinge-se em aquilatar a existência de cobrança de juros remuneratórios abusivos no contrato de consorcio n. n. 73.826, do grupo de consórcio sob n. 5040, cota 310, firmado entre o autor e o Consórcio- requerido.

Deveras, malgrado o inconformismo da parte autora, compulsando os autos originários, notadamente, o extrato financeiro da cota, não se verifica a cobrança de juros remuneratórios e capitalização de juros, encargos contrapostos pelo recorrente, a fundamentar a abusividade das parcelas cobradas no contrato de consórcio.

A valer, sabe-se que nos contratos de participação em consórcio para a aquisição de veículo, possuem cláusulas expressas no que se refere ao reajuste das prestações, por estarem vinculadas à variação do preço do bem, a aplicação dos valores, a forma de disponibilização do crédito, a cobrança da taxa de administração e seguro.

Não obstante a aplicabilidade dos ditames do CDC, cumpre registrar que, diferentemente do que ocorre nos contratos de financiamento em geral, que possuem cláusulas específicas, na espécie, existe apenas previsão do valor das contraprestações mensais, nas quais estão agregadas a taxa de administração e o fundo de reserva, inerentes aos contratos de consórcio.

Desta feita, diante do regramento próprio dos consórcios que se vincula à variação do preço do bem, não há falar-se em abusividade dos encargos contratuais, notadamente, se não demonstrada a incidência dos juros remuneratórios, posto que estranhos aos contratos de consórcio

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO VIOLAÇÃO - SALDO REMANESCENTE DE VEÍCULO – APURAÇÃO PELO VALOR DA VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM – CONSÓRCIO – REGRAMENTO PRÓPRIO – APLICAÇÃO DA PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTAMENTO SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos de Consórcio, a atualização do valor das parcelas está conexa à variação do preço do bem objeto do plano escolhido pelo consorciado, o que afasta a revisão acerca dos juros remuneratórios ou de sua capitalização.

É sabido que eventual saldo remanescente de veículo é apurado pelo valor da venda extrajudicial do bem e não com base na Tabela Fipe. Precedentes
” (RAC n.

1037049-25.2018.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, J. 23.03.22 - negritei).

Em caso análogo, nesse sentido pronunciei:

“

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO – CONSÓRCIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA QUESTÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA – CONSTITUIÇÃO EM MORA EFETIVADA – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ENCARGOS QUE NÃO INCIDIRAM NO CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária em razão do mérito da demanda versar sobre questões exclusivamente de direito, bastando a análise do pacto firmado e o cálculo da evolução do débito para constatar a incidência ou não de encargos abusivos.

A busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, posteriormente convertida em depósito, consoante visto na espécie, pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69, o que ocorreu no caso vertente.

Na hipótese em voga, as partes pactuaram apenas a incidência de juros de mora e multa para o caso de inadimplemento, não havendo nenhuma comprovação que a credora tenha incidido no montante cobrado juros remuneratórios e capitalização, mormente pelo fato de que nos contratos de consórcio não há incidência dos referidos encargos”
(RAC N. 0007501-28.2014.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria.

J. 30.07.18 - negritei).

Desse modo, não há que se falar em abusividade no pacto em análise, uma vez que, repiso, inexiste a incidência de juros remuneratórios de capitalização de juros, porquanto, estranhos a essa espécie de contrato, devendo a r. sentença ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Ao final, quanto aos honorários advocatícios recursais, deixo de majorá-los, porque fixados na origem no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, permanecendo a exigibilidade suspensa
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022